Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O § 4o do art. 1.102 do CPC que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

2. Recurso desprovido. Unânime.